Tribunal: STF
Processo: RE 101849
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Falta de oportuno  prequestionamento
da matéria constitucional. Reclamação  trabalhista.  Os  dispositivos
constitucionais, que se tem como vulnerados, somente se ventilaram em
embargos, perante o TST. Não foram objeto do recurso de revista,  nem
sequer de embargos de declaração  ao  acórdão  que  não  conheceu  da
revista. De acordo com a orientação do STF, firmada em  Plenário,  no
RE 99.911-6-Bahia,  o  prequestionamento dos temas constitucionais, a
servirem de base a interposição do apelo  extremo,  deve  ocorrer  no
recurso de revista interposto da decisão regional.  Hipótese  em  que
são invocáveis as Súmulas 282   e  356.  No  caso,  o  relatório,  no
julgamento da revista, pelo TST, evidência ter constituído fundamento
do apelo a alegação de ofensa ao art. 3º, da CLT, e ao art.  131,  do
CPC. Recurso extraordinário não conhecido.